Tribunal: TJES
Processo: 0033622-78.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033622-78.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILENE COMERIO e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS - NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - Na hipótese vertente,
o contrato firmado entre as partes estipulou o percentual de juros no patamar de
1,902%
ao mês e
25,37%
ao ano (fls. 08/22), enquanto é possível aferir da consulta ao SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais - do sítio do Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
), que a taxa média mensal de juros para as operações de crédito com recursos livres - pessoas jurídicas - capital de giro - correspondeu em 23/7/2013 a
1,44%
ao mês e
18,78%
ao ano.

2 - Assim, a teor da jurisprudência, não restou configurada a abusividade quanto à estipulação das taxas de juros, tendo em vista que não ultrapassaram uma vez e meia da média disponibilizada pelo Banco Central.

3 -
Por fim, não vinga a tese recursal acerca da quantia excessiva arbitrada a título de honorários advocatícios, porquanto estes foram fixados no mínimo legal estipulado pela margem autorizada pelo §2º, do art. 85, do CPC. Todavia, como a questão cuida de matéria de ordem pública, entendo por adequar a sua base de cálculo, a fim de que o honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação.

4 -
Recurso desprovido.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0033622-78.2014.8.08.0035

Apelantes:

Edivaldo Comério e outros

Apelado:

Banco do Brasil S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES - Comarca da Capital, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral formulada pelo Banco do Brasil S/A em ação de cobrança para condenar os requeridos Edivaldo Comério e outros, ao pagamento da dívida nos termos do contrato de abertura de crédito - BB Giro Empresa Flex. Ao final, ainda condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, do CPC.

Em suas razões recursais, os apelantes pretendem a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que (a) os juros aplicados pelo banco na avença são extorsivos, (b) não existe pactuação específica de capitalização de juros remuneratórios, (c) não há que se falar na inaplicabilidade da lei de usura às instituições financeiras, (d) possível a análise da abusividade das taxas de juros dos contratos bancários, (e) segundo o STJ as taxas de juros podem ser revisadas de acordo com a prática do mercado no citado período, e, por fim, alega que (f) a condenação dos honorários advocatícios foi excessiva, pugnando pela redução do valor.

Contrarrazões apresentadas no id 7863667, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 02 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, os apelantes se voltam contra a sentença
proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES - Comarca da Capital, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral formulada pelo Banco do Brasil S/A em ação de cobrança para condenar os requeridos Edivaldo Comério e outros, ao pagamento da dívida nos termos do contrato de abertura de crédito - BB Giro Empresa Flex. Ao final, ainda condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, do CPC.

Em síntese, os apelantes argumentam que (a) os juros aplicados pelo banco na avença são extorsivos, (b) não existe pactuação específica de capitalização de juros remuneratórios, (c) não há que se falar na inaplicabilidade da lei de usura às instituições financeiras, (d) possível a análise da abusividade das taxas de juros dos contratos bancários, (e) segundo o STJ as taxas de juros podem ser revisadas de acordo com a prática do mercado no citado período.

Pois bem.
De logo, cumpre acentuar que o
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Assim, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

É o entendimento que se infere dos enunciados sumulares nº 596 e 382, do STF e do STJ, respectivamente:

Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Súmula nº 382 - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Ademais, pontuo que
“[...]A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, de forma que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto.[...]”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012120065458, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021).

Além disso, o STJ há muito sedimentou o entendimento no sentido de que
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
(REsp n. 973.827/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012.).

Na hipótese vertente, os apelantes celebraram com o Banco do Brasil S/A o “contrato de abertura de crédito - BB Giro Empresa Flex”, em 23/7/2013, o que torna possível a capitalização de juros, notadamente porque expressamente pactuada na avença, conforme se vê das fls. 13 (
juros de que trata preâmbulo desta cláusula serão debitados/capitalizados mensalmente
).

Posta assim a questão, apuro dos autos que o contrato firmado entre as partes estipulou o percentual de juros no patamar de
1,902%
ao mês e
25,37%
ao ano (fls. 08/22), enquanto é possível aferir da consulta ao SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais - do sítio do Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
), verifiquei que realmente a taxa média mensal de juros para as operações de crédito com recursos livres - pessoas jurídicas - capital de giro - correspondeu em 23/7/2013 a
1,44%
ao mês e
18,78%
ao ano.

Assim, não vejo como dissentir da conclusão do magistrado de primeiro grau no sentido de que não restou configurada a abusividade quanto à estipulação das taxas de juros, por reputar “
dentro do limite admitido pela jurisprudência como razoável
”, tendo em vista que não ultrapassaram uma vez e meia da media disponibilizada pelo Banco Central.

Afinal, a jurisprudência
“[...]
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" (AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018).[...]”
(AgInt no REsp n. 2.002.576/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

Por fim, não vinga a tese recursal acerca da quantia excessiva arbitrada a título de honorários advocatícios, porquanto estes foram fixados no mínimo legal estipulado pela margem autorizada pelo §2º, do art. 85, do CPC. Todavia, como a questão cuida de matéria de ordem pública, entendo por adequar a sua base de cálculo, a fim de que o honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação.

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso, majorando a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, cuja a base de cálculo fixa readequada de ofício.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual 20/05 a 28/05/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.